Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712331-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA MARA CURVELLO WUTKE D E S P A C H O Trata-se de pleito de cumprimento de sentença (ID 35032851), para a exigibilidade de quantia certa. Intime-se o executado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do caput do artigo 523 do Código de Processo Civil (CPC). Caso o pagamento não seja efetuado no prazo assinalado, a dívida será acrescida de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), conforme disposto nos §§ 1o e 2o do artigo 523 do CPC. Providencie a Secretaria a expedição de ofício ao eminente Relator da Apelação Cível n. 0702083-41.2021.8.07.0001, dando-lhe ciência do julgamento da Reclamação, haja vista que as comunicações encartadas nos IDs 31487060 e 34276093 foram encaminhadas ao Juízo de origem (Quarta Vara Cível de Brasília). Converte-se a classe do presente feito para cumprimento de sentença. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador